Tribunal: TJMT
Processo: 1004249-58.2018.8.11.0003
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004249-58.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[CARLOS JOSE MENESES DA SILVA - CPF: 432.982.651-87 (APELANTE), DENISE RODEGUER - CPF: 330.525.518-84 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0215-43 (APELADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1004249-58.2018.8.11.0003

APELANTE: CARLOS JOSE MENESES DA SILVA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA NO JUÍZO DE ORIGEM - DESNECESSIDADE DE NOVA CONCESSÃO - BENEFÍCIO QUE SE ESTENDE A TODAS AS INSTÂNCIAS E ATOS DO PROCESSO - ESPERA EM FILA DE BANCO - TEMPO MUITO SUPERIOR AO ESTABELECIDO EM LEI – FILA PRIORITÁRIA - DANO MORAL CONFIGURADO – REPARAÇÃO DEVIDA –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO -
RECURSO PROVIDO
.

O benefício da justiça gratuita concedido no juízo de origem, desde que não seja revogado no curso da lide, estende-se a todas as instâncias e atos do processo.

Se o tempo de espera em fila de Banco para atendimento é razoável, ocorre mero dissabor. No entanto, sendo excessivo, cabe indenização por dano moral.

O valor da reparação deve ser fixado com razoabilidade e proporcionalidade, em consonância com o grau de culpa do ofensor, a extensão dos danos e a capacidade econômica das partes.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Ação de Indenização por Danos Morais julgada improcedente, com condenação do autor a arcar com as despesas processuais e honorários advocatícios de R$ 1.000,00, porém suspensa a obrigação nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

O apelante sustenta que faz jus à reparação visto que esperou na fila prioritária por tempo muito superior ao previsto na legislação.

Pede a concessão da justiça gratuita e prequestiona a matéria.

Contrarrazões no ID 31374470.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Justiça Gratuita

O benefício da justiça gratuita foi concedido ao apelante no juízo de origem e não foi revogado no curso da lide, sendo desnecessário deferi-lo novamente, pois seus efeitos se estendem a todas as instâncias e atos processuais.

Jurisprudência do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRADIÇÃO. OCORRÊNCIA. ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. JUSTIÇA GRATUITA (LEI 1.060/50, ARTS. 4o, 6o E 9o). CONCESSÃO. EFICÁCIA EM TODAS AS INSTÂNCIAS E PARA TODOS OS ATOS DO PROCESSO. RENOVAÇÃO DO PEDIDO NA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. DESNECESSIDADE. FCVS. COMPETÊNCIA DA PRIMEIRA SEÇÃO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS COM EFEITO INFRINGENTE.

1. O novo entendimento da Corte Especial deste eg. Tribunal é no sentido de que, concedida a assistência judiciária gratuita, o benefício prevalecerá em todas as instâncias e para todos os atos do processo, sendo desnecessário para o processamento de qualquer recurso a que o beneficiário se refira e faça expressa remissão a ele na petição recursal acerca do anterior deferimento do benefício. (...).
(EDcl no AgRg no AREsp 582062 / PR EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2014/0235349-0, relator Ministro Moura Ribeiro, data do julgamento 21-5-2015).

Mérito

O autor ingressou com a Ação de Indenização por Danos Morais sob a alegação de que aguardou por atendimento na fila do Banco (apelado) por 2 horas, tempo muito superior ao previsto na legislação.

A Lei Municipal n. 3.601/99 de Rondonópolis estabelece no art. 2o o seguinte:

Para os efeitos desta Lei, entende-se como tempo razoável para atendimento:

I - até 25 (vinte e cinco) minutos em dias normais;

II - até 40 (quarenta) minutos em véspera ou após feriados prolongados;

III - até 25 (vinte e cinco) minutos nos dias de pagamento dos funcionários públicos municipais, estaduais e federais, de vencimentos de contas de concessionária de serviços públicos e de recebimentos de tributos municipais, estaduais e federais.

A extrapolação desse prazo, por si só, não gera dano moral. Contudo, quando é excessiva, fica configurado abuso e descaso ao consumidor, pois lhe causa desgaste físico e emocional, atingindo a sua dignidade, como ocorreu nesta lide, em que a espera de 2 horas ultrapassou em muito o limite do razoável.

Além disso, há de se considerar ainda que o apelante estava em fila prioritária, o que evidencia ainda mais o desrespeito.

A sanção indenizatória tem o objetivo de desestimular a reiteração da conduta lesiva e reforça a necessidade de agilizar o serviço prestado.

Quanto ao valor, deve cumprir o caráter punitivo (ofensor) e compensatório (ofendido), levar em conta a intensidade do dano e a condição socioeconômica das partes. Não deve ser elevado a ponto de causar o enriquecimento injustificado, e nem irrisório, para que a medida não seja inócua.

Dessa maneira, fixo-os em R$ 3.000,00, montante justo, proporcional e em conformidade com o comumente estipulado nesta Corte e no STJ em situações análogas.

A propósito:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
ESPERA EM FILA DE BANCO POR MAIS DE UMA HORA. TEMPO SUPERIOR AO FIXADO POR LEGISLAÇÃO LOCAL
. (...)
INDENIZAÇÃO DE R$ 3.000,00,
CORRIGIDA DESDE A DATA DO ATO DANOSO (SÚMULA 54/STJ)
. 1.-

A espera por atendimento em fila de banco quando excessiva ou associada a outros constrangimentos, e reconhecida faticamente como provocadora de sofrimento moral, enseja condenação por dano moral
.
(...) 3.- Reconhecidas, pela sentença e pelo Acórdão, as circunstâncias fáticas do padecimento moral, prevalece o julgamento da origem (Súmula 7/STJ). 4.-
Mantém-se, por razoável, o valor de 3.000,00, para desestímulo à conduta, corrigido monetariamente desde a data do evento danoso (Súmula 54/STJ), ante as forças econômicas do banco responsável e, inclusive, para desestímulo à recorribilidade, de menor monta, ante aludidas forças econômicas
. 5.- Recurso Especial improvido.
(REsp no. 1218497/MT, 3a Turma/STJ, Rel. Min. Sidnei Beneti, julgado em 11/09/2012, DJe de 17/09/2012) (sem grifos no original).

Deste Tribunal: AP
1004935-21.2016.8.11.0003;

AP 40186/2017; AP 153789/2015; AP 73798/2017; AP 37430/2015 e AP 124732/2014.

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para condenar o apelado à indenização por danos morais em R$3.000,00, com correção monetária desde o arbitramento (Súm. 362 do STJ) e juros de mora a partir da citação (art. 405 do CC).

Consequentemente, inverto os ônus sucumbenciais, que deverão ser pagos pelo apelado.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020